Tribunal: TJSP
Processo: 2204449-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória de inexistência de contrato. Determinada a emenda da petição inicial para incluir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da ação. Impossibilidade. Ação promovida com a finalidade de ver reconhecida a nulidade de empréstimo consignado supostamente firmado com a instituição financeira ré. Alegação de fraude. INSS que atua apenas

Ementa:
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória de inexistência de contrato. Determinada a emenda da petição inicial para incluir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da ação. Impossibilidade. Ação promovida com a finalidade de ver reconhecida a nulidade de empréstimo consignado supostamente firmado com a instituição financeira ré. Alegação de fraude. INSS que atua apenas como agente operacional dos descontos. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Decisão reformada para afastar a determinação judicial. RECURSO PROVIDO.